Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o adquirente do imóvel, ora apelado, pagou o montante integral do preço do respectivo bem.
2. Inicialmente, convém esclarecer que a relação jurídica substancial envolveu alegações relativas às simulações de negócios jurídicos de compra e venda, empréstimo e locação. 2.1. Ocorre que parte das alegações articuladas pelas partes, constantes no presente processo, foram objeto de deliberação e decisão definitiva em autos distintos, estando, portanto, submetidas aos efeitos da coisa julgada.
3. Com efeito, nos autos do processo cujo objeto consistiu no negócio jurídico de locação celebrado entre as partes, bem como a respeito da alegada simulação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, foi reconhecido que o ora apelado é proprietário do bem, tendo-o adquirido em negócio celebrado com o apelante, em julho de 2019. 3.1. O Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras declarou resolvido o negócio jurídico de locação e condenou o locatário, ora apelante, ao pagamento dos valores dos alugueres mensais, desde 10 de fevereiro de 2020 até a data da desocupação do imóvel, além de aplicação do coeficiente de 10% (dez por cento) relativo à multa moratória.
4. Julgou ainda o pedido reconvencional improcedente e reconheceu a celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel. Ressaltou que o bem é de propriedade do apelado, de acordo com a respectiva certidão de matrícula, especialmente no que diz respeito registro formalizado em 5 de julho de 2019.
5. Houve transferências bancárias no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie, cessão de imóvel avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, por fim, pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) relacionados às despesas de condomínio, bem como ao montante do valor mensal dos alugueres convencionados.
6. As alegações articuladas pelo apelante a respeito do recebimento parcial dos valores relacionados ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, portanto, não podem ser acolhidas.
7. Recurso conhecido e desprovido.